Tribunal: STF
Processo: HC 267703
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.1.2026, por Anselmo Pires de Souza, advogado, em benefício de Rodrigo Barbosa Afonso, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.1.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.064.180/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 19.12.2025, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Juíza de Direito Andressa Maria Ramos Ramundo, da Central de Audiência de Custódia da comarca da Capital/RJ, em 21.12.2025 (Auto de Prisão em Flagrante n. 0825074-18.2025.8.19.0042). Tem-se na decisão da juíza de primeiro grau:
“Narra o auto de prisão em flagrante que, na data de hoje, por volta das 19h, na Rua Valdemar Vieira Afonso, s/nº, bairro Carangola, localidade conhecida como ‘Sertão’, área dominada pela facção criminosa Comando Vermelho, após denúncias e trabalho de inteligência, a equipe policial abordou o custodiado, que foi avistado segurando uma sacola plástica e demonstrou nervosismo ao perceber a presença policial, tentando empreender fuga e sendo imediatamente contido. Em revista pessoal, foi apreendida uma sacola contendo 12 cápsulas de substância entorpecente aparentando ser cocaína, com inscrições ‘Carangola CV 10 Tadalafila’, além da quantia de R$ 110,00 em espécie. Indagado, o custodiado confessou espontaneamente a prática do tráfico de drogas no local, informando que recebia R$ 200,00 por cada carga vendida e que ingressou na atividade criminosa em razão de dívida de pensão alimentícia, sendo conduzido à unidade policial para apreciação da autoridade competente” (fl. 4, e-doc. 5).

3. Pleiteando a revogação do decreto prisional, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0109714-16.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em 22.12.2025, o Desembargador Luciano Silva Barreto, no plantão judiciário de segundo grau, indeferiu a medida liminar requerida.

4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual,
impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.064.180/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.1.2026, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

Em 12.1.2026, foi interposto o respectivo agravo regimental, cujos autos foram encaminhados ao Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 14.1.2026.  

5. Essa última decisão também é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega ter sido “o paciente (...) preso com APENAS 9,0 (NOVE) GRAMAS DE ENTORPECENTE (LAUDO PERICIAL EM ANEXO) e além disso, os ínfimos R$110,00 (CENTO E DEZ) REAIS que possuía, se tratava de valor dado por sua MÃE, para ajudar no PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS FILHOS DO PACIENTE (DECLARAÇÃO EM ANEXO), o qual são TRÊS FILHOS MENORES (CERTIDÕES DE NASCIMENTO EM ANEXO)” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que “a INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE MERCÂNCIA É CRISTALINA, inclusive pela AUSÊNCIA DE PRESENÇA DE COMPRADORES NO MOMENTO DA PRISÃO e NENHUM ARMAMENTO” (fl. 2, e-doc. 1).

Pondera que “a versão dos Policiais Militares merece respeito, mas deve PREVALECER A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA e além disso, NÃO HOUVE SEQUER DEPOIMENTO DO PACIENTE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL ou na AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, onde teria ‘confessado espontaneamente’, data a máxima vênia, a prática do tráfico de drogas no local, informando que recebia R$ 200,00 por cada carga vendida e que ingressou na atividade criminosa em razão de dívida de pensão alimentícia” (fls. 2-3, e-doc. 1). 

Salienta que o paciente “possui DOMICÍLIO CERTO com a sua MÃE no distrito da culpa (DOCS. EM ANEXO), é TOTALMENTE PRIMÁRIO e de BONS ANTECEDENTES (FAC EM ANEXO), exerce ATIVIDADE LABORATIVA como AUTÔNOMO, recebe ajuda da sua MÃE e familiares, inclusive se encontra na iminência de iniciar outro labor e é PAI DE TRÊS FILHOS MENORES, conforme já mencionado, sendo as IDADES: 4 (QUATRO) ANOS, 8 (OITO) ANOS e 12 (DOZE) ANOS, todos do mesmo relacionamento; CRIANÇAS que PRECISAM do SUPORTE e PRESENÇA do PAI, ora paciente” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que “a decisão do R. Juízo da Custódia CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO, pois apenas se baseou na SUPOSTA GRAVIDADE DO DELITO e ORDEM PÚBLICA, e ainda menciona, de forma TOTALMENTE ERRÔNEA, sempre com respeito, como NOVA FRIBURGO, sendo que a prisão em flagrante foi no BAIRRO CARANGOLA, ou seja, na CIDADE DE PETRÓPOLIS; porém, o Exmo. Desembargador do Plantão Judiciário do TJ/RJ, data a máxima vênia, avalizou a decisão e o Exmo. Presidente do STJ, sempre com respeito, desconsiderou a FLAGRANTE ILEGALIDADE” (fl. 3, e-doc. 1). 

Ressalta que “a pequena quantidade de entorpecente é para USO PRÓPRIO, na forma do Tema 506 da SUPREMA CORTE, que estabeleceu o quantitativo de 40 gramas de substância entorpecente como limite quantitativo para diferenciar a figura do traficante e do usuário” (fl. 7, e-doc. 1). 

Argumenta que, caso não se entenda pela incidência do Tema n. 506 da repercussão geral na espécie, “no mínimo, encontram-se demonstradas as características do Artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, ou seja, o denominado TRÁFICO PRIVILEGIADO, que em uma eventual condenação do paciente, frise-se, TOTALMENTE PRIMÁRIO e de BONS ANTECEDENTES, será o cumprimento de PENA RESTRITVA DE DIREITOS” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ex positis, requer ao Nobre Ministro, a CONCESSÃO DA ORDEM, IN LIMINE, para determinar a SOLTURA DO PACIENTE, REVOGANDO A SUA PRISÃO PREVENTIVA, mediante a aplicação do ART. 319 DO CPP e podendo ser aplicada a TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.
No tocante ao julgamento em COLEGIADO, requer a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM” (fl. 4, e-doc. 1).

6. Em 25.1.2026, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal indeferiu a medida liminar requerida.

7. Os autos vieram-me conclusos em 26.1.2026. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

9. Esta impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.1.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.064.180/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que o mérito do Habeas Corpus n. 0109714-16.2025.8.19.0000 ainda não foi julgado naquele Tribunal estadual. Em 13.1.2026, o Relator pediu a inclusão do habeas corpus em pauta de julgamento. 

O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não concluiu o julgamento do mérito da impetração. Até o presente instante, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que o denegou liminarmente.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 
1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).

10. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

11. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, por trazer consigo, para fins de tráfico, doze cápsulas de cocaína (9,0g).   

12. Em 21.12.2025, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a Juíza de Direito Andressa Maria Ramos Ramundo, da Central de Audiência de Custódia da comarca da Capital/RJ, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente e as circunstâncias da prisão em flagrante:
“Verifica-se que o custodiado foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06.
Narra o auto de prisão em flagrante que, na data de hoje, por volta das 19h, na Rua Valdemar Vieira Afonso, s/nº, bairro Carangola, localidade conhecida como ‘Sertão’, área dominada pela facção criminosa Comando Vermelho, após denúncias e trabalho de inteligência, a equipe policial abordou o custodiado, que foi avistado segurando uma sacola plástica e demonstrou nervosismo ao perceber a presença policial, tentando empreender fuga e sendo imediatamente contido. Em revista pessoal, foi apreendida uma sacola contendo 12 cápsulas de substância entorpecente aparentando ser cocaína, com inscrições ‘Carangola CV 10 Tadalafila’, além da quantia de R$ 110,00 em espécie. Indagado, o custodiado confessou espontaneamente a prática do tráfico de drogas no local, informando que recebia R$ 200,00 por cada carga vendida e que ingressou na atividade criminosa em razão de dívida de pensão alimentícia, sendo conduzido à unidade policial para apreciação da autoridade competente. 
Em relação à prisão preventiva, destaca-se que devem ser demonstrados os requisitos constantes no art. 312 do CPP, ilustrados na coexistência do fumus comissi delicti e periculum libertatis. 
No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante do custodiado, com a apreensão de material entorpecente, nos termos do laudo definitivo (id. 253283309) e do auto de apreensão (id. 253283307), bem como pelas declarações prestadas em sede policial. 
O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do indiciado em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime concretamente grave, por meio do qual o custodiado trazia consigo material entorpecente para venda. 
O laudo prévio indica que foram apreendidas 9 gramas de cocaína, sendo certo que as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e forma de acondicionamento da substância entorpecente reforçam os indícios de que o material ilícito se destinava à venda. 
É cediço que o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu o quantitativo de 40 gramas de substância entorpecente como limite quantitativo divisor da figura do traficante e do usuário (Tema 506).
Tem-se, contudo, que a própria Corte Suprema preconiza que o critério não é absoluto, podendo-se reconhecer a traficância pelas circunstâncias do caso concreto, mesmo em se tratando de quantitativo igual ou superior a 40 gramas. 
Na hipótese, os policiais militares, cuja palavra possui valor probatório em conjunto com os demais elementos informativos dos autos (Súmula 70 do TJRJ), narram que o indiciado confessou a traficância quando abordado. 
Convém destacar, ainda, que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, em especial porque o tráfico de drogas enseja um ambiente preocupante à paz social da cidade de Nova Friburgo. 
Incrementa a reprovabilidade dos fatos a natureza de uma das substâncias apreendidas, já que a cocaína é entorpecente notoriamente conhecido como detentor de alta aptidão para gerar dependência 
físico-química.
Assim, impõe-se a atuação do Poder Judiciário, ainda que de forma cautelar, com vistas ao restabelecimento da ordem social concretamente violada pela conduta do custodiado.
A primariedade, por si só, não confere o direito à liberdade.
Ademais, as condições pessoais do requerente, como o fato de possuir residência fixa e trabalho lícito, não afastam os requisitos autorizadores para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.
Finalmente, os delitos de tráfico e associação ao tráfico se enquadram no disposto no art. 313, I, CPP, visto que possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, tendo sido observados os requisitos formais da presente conversão.
Ainda, pelas razões acima expostas, a determinação de medida cautelar diversa da prisão, conforme art. 319, não seria adequada ou suficiente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
A questão relativa à aplicação do artigo 33, § 4º da Lei 11343/06 envolve-se com o mérito e, portanto, deve ser analisada pelo juiz natural. Isso porque o reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento de requisitos que demandam dilação probatória, a escapar da competência do juízo custodiante. Da mesma forma em relação ao princípio da homogeneidade, já que a sua incidência depende de análise concreta da pena aplicável. 
Por esses fundamentos, INDEFIRO OS PEDIDOS DE RELAXAMENTO DA PRISÃO E LIBERDADE PROVISÓRIA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE RODRIGO BARBOSA AFONSO EM PRISÃO PREVENTIVA, como forma de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.
EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO. Façam-se as comunicações de praxe” (fls. 4-5, e-doc. 5). 

13. Ao indeferir, em 22.12.2025, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0109714-16.2025.8.19.0000, o Desembargador Luciano Silva Barreto, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, afirmou não identificar, de pronto, flagrante ilegalidade na espécie:
“O Plantão Judiciário de primeiro e segundo graus de jurisdição, destina-se, exclusivamente, ao exame das medidas de urgência e a dar cumprimento às determinações oriundas dos Tribunais Superiores, na forma disciplinada na Resolução TJ/OE/RJ nº 22/2025. 
A liminar em matéria de habeas corpus é medida desprovida de previsão legal explícita, cujo escopo é o de resguardar direitos alegados pela parte antes da discussão do mérito da causa. Trata-se, na verdade, de uma criação jurisprudencial voltada ao combate imediato de ato indevido de constrangimento ou ameaça ao direito à liberdade de locomoção, devendo ser concedida somente em casos em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida se evidenciem de forma incontroversa na própria impetração e nos elementos de prova que a instruem, hipóteses não vislumbradas.
Ao contrário dos argumentos expendidos pelo impetrante, não se vislumbra, de plano, a existência de constrangimento ilegal que lastreie o acolhimento da liminar, sobretudo pelo fato de a decisão atacada ter sido fulcrada nas circunstâncias fáticas da captura do paciente.
No que pertine ao argumento de que é primário, de bons antecedentes, é cediço o entendimento que eventuais condições objetivas ou subjetivas favoráveis não obstam o encarceramento cautelar, consoante o aresto do Colendo Supremo Tribunal Federal, abaixo colacionado, especialmente à luz dos fundamentos adotados para decretá-lo: (...)
Ademais, a decisão que decretou e manteve a prisão cautelar não levou em consideração, apenas, a pena cominada para a conduta, ou mesmo o potencial lesivo do material estupefaciente arrecadado, mas a sua necessidade, a qual foi, reitera-se suficientemente demonstrada, circunstâncias que, ad cautelam, recomendam, por ora, a não concessão da medida de urgência.
Nessa linha de intelecção, não se depara, de plano, com alguma evidente ilegalidade ou abuso de poder, devendo a matéria ser apreciada com maior percuciência pelo órgão colegiado para o qual vier a ser distribuído este mandamus, após a necessária manifestação da autoridade impetrada.
Pelo exposto, DESACOLHO A LIMINAR REQUESTADA, devendo o feito ser encaminhado à livre distribuição ou a eventual Câmara preventa” (fls. 2-3, e-doc. 4).

14. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, em 12.1.2026, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Petrópolis/RJ (Auto de Prisão em Flagrante n. 0825074-18.2025.8.19.0042) indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva, enfatizando o risco de reiteração delitiva:
“Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO RODRIGO BARBOSA AFONSO, o qual foi denunciado como incurso nas penas dos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.
O Ministério Público, no id. 255593352, opinou pelo indeferimento do pleito libertário.
É certo que a restrição à liberdade é medida excepcional que, na ordem democrática, só se mostra possível em razão de condenação penal transitada em julgado ou por razões de natureza cautelar. Estamos diante da 2ª hipótese, por evidente. Devo analisar, desta forma, a presença conjugada do chamado fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
 Narra o Ministério Público que, no dia 19 de dezembro de 2025, por volta das 19h, na Rua Valdemar Vieira Afonso, Carangola, nesta comarca, o acusado Rodrigo Barbosa Afonso foi preso em flagrante por policiais militares após denúncia de que estaria realizando tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes dominado pela facção criminosa Comando Vermelho. 
No local, os agentes avistaram o acusado portando uma sacola plástica e em atitude típica de mercancia ilícita, tendo este demonstrado nervosismo e tentado empreender fuga ao perceber a presença policial, sendo prontamente contido. Em revista pessoal, foram apreendidos 12 sacolés de cocaína, totalizando aproximadamente 9g da substância, acondicionados de forma individualizada e identificados com inscrições alusivas à facção criminosa, além da quantia de R$ 110,00 em dinheiro fracionado. 
O acusado admitiu espontaneamente sua participação no tráfico local, afirmando receber a quantia de R$ 200,00 por cada carga de entorpecentes vendida. Informou, ainda, que entrou para o tráfico devido uma dívida de pensão alimentícia relativa aos seus filhos. 
 No caso em exame, o fumus commissi delicti encontra-se devidamente demonstrado. A materialidade delitiva está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, bem como pelos Laudos de Exame de Material Entorpecente, que confirmam a apreensão de substância entorpecente do tipo cocaína, acondicionada em porções individualizadas e prontas para comercialização. 
 Os indícios de autoria, por sua vez, recaem de forma contundente sobre o acusado, que foi preso em flagrante, portando os entorpecentes, além de quantia em dinheiro fracionado, em circunstâncias que evidenciam, em tese, a finalidade mercantil da droga, tendo, inclusive, admitido espontaneamente sua participação no tráfico local, conforme consta dos autos. 
 De igual modo, resta presente o periculum libertatis. A custódia cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, extraída do modus operandi empregado, da natureza da droga apreendida, da forma de acondicionamento e do local dos fatos, reconhecidamente dominado por facção criminosa, indicando, em tese, vínculo estável com organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. 
 Ressalte-se que o acusado responde, além do crime de tráfico de drogas, também pelo delito de associação para o tráfico, cuja própria natureza pressupõe estabilidade e permanência, reforçando o risco concreto de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade. 
 O contexto fático-probatório aponta, ainda, para a probabilidade concreta de reiteração criminosa, circunstância que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a segregação cautelar como meio idôneo de proteção da ordem pública. 
 Outrossim, não se vislumbra a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto tais providências mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco decorrente da liberdade do acusado, nos termos do artigo 282, incisos I e II, do mesmo diploma legal. 
 Eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justificam a medida extrema, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. 
Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO RODRIGO BARBOSA AFONSO, razão pela qual MANTENHO O DECRETO PRISIONAL”.  

15. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pelas circunstâncias da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva.

16. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC
n. 246.144-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 
1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 
2. A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva. Precedentes. (...) 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 214.348-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).
 
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é competente para cuidar do processo e, dando seguimento ao habeas corpus lá impetrado, julgar com proximidade dos fatos e do acervo de dados bastantes para apreciar e decidir o mérito do pleito formulado. Não cabe, portanto, a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.

17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora